Tribunal: TJDFT
Processo: 0726170-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0726170-61.2021.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença (id. 32464122) proferida na ação de reparação de danos ajuizada por RITA DE CÁSSIA SILVA CANGUSSU em face de LIKE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. Adoto, em parte, o relatório da r. sentença: O autor afirma, em resumo, que adquiriu o veículo (RENAULT/CLIO – ANO/MODELO: 2010/2010 – COR: VERMELHA – PLACA: JIT-5075 – RENAVAM: 00212626965 – COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA – FLEX – CHASSI: 8A1BBBV05AL473317), em 16 de setembro de 2020, na loja do requerido, pelo valor de R$ 16.900,00. Alega que o veículo apresentou defeitos logo após a compra, sendo sanados pela própria empresa Requerida. Contudo novos defeitos apresentados, e, diante destes fatos o(a)s Requerente(s) pleiteia: justiça gratuita, indenização por danos materiais no valor de R$ 5.730,00. Juntou procuração e documentos. Emenda substitutiva em ID 102146377. Houve deferimento de gratuidade. Citada, a ré LIKE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA contestou no ID 64078417, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva; prescrição em decorrência de ultrapassar os prazos para reclamar de vícios no CDC; impugnação à justiça gratuita; exceção de incompetência relativa para o Foro do Guará-DF; impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, indica que cumpriu suas obrigações contratuais e vendeu o veículo de forma clara e legítima ao consumidor, não havendo se falar em indenização. Aponta que não há se falar em danos. Em conclusão pugnou pela improcedência. Ainda apresentou suposto pedido contraposto em sede de contestação, para que eventual condenação seja aplicada à Renaut do Brasil S/A. Juntou procuração e documentos. Réplica no ID109936267. O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização pelo dano material no valor de R$ 2.650,00. Em razão de sucumbência recíproca e equivalente, condenou a autora e a ré, na proporção de 50% para cada parte, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação. Recorre a ré (id. 32464125). Sustenta, em caráter preliminar, a ausência de fundamentação específica da sentença e cerceamento de defesa, alegando que “(...) solicitara com a exordial e demais peças fosse deferida a prova pericial, prova testemunhal (...)” (sic – id. 32464125, p. 4). No mérito, aduz que o contrato está de acordo com as diretrizes do Banco Central e que o negócio jurídico não está eivado por vícios, devendo ser integralmente mantido. Salienta que a relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo a apelada prestadora de serviços que deve responder pelos prejuízos causados ao apelante, uma vez que os médicos do Hospital de Witmarsum são seus subordinados. Defende a presença dos elementos para reconhecimento de dano moral, dano material e lucros cessantes em favor da apelante, em face do “ (...) caso em tela, se referir as despesas efetivas efetuadas pelo apelante, em que a Apelante, em função, ou de culpa, ou omissão, ou negligência, ou dolo, ou imperícia de outrem, demonstrou, ao não cumprir os requisitos do CDC e as cláusulas contratuais.” (id. 32464125, p. 11), ressaltando que a apelante adquiriu o veículo com a finalidade de residir. Pede provimento ao recurso para anular a sentença com retorno dos autos ao juízo a quo para produção de provas e chamamento ao feito da montadora do veículo, além da reforma da r. sentença no sentido de “(...) acolher o pedido prescrito sobre a supra contestação (...)”. (id. 32464125, p. 13) Contrarrazões da apelada (id. 32464133), suscitando violação ao princípio da dialeticidade, face às razões genéricas e dissociadas dos fatos e fundamentos da sentença. Instada a se manifestar a respeito de eventual ofensa ao princípio da dialeticidade (id. 38464894), a apelante afirma que a peça de apelação abordou os fundamentos de fato e direito para reforma da decisão impugnada, ressalvando que a referência a dano moral se trata de mero erro material. Por fim, reitera os argumentos tecidos em contestação É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. A apelante não atacou os fundamentos da sentença, ou seja, aferição de responsabilidade civil decorrente da aquisição pela apelada de veículo usado com defeitos em sistemas essenciais, incompatíveis com o desgaste esperado de veículo com 10 anos de uso, e consequente obrigação de indenizar pelo dano material, na quantia de R$ 2.650,00, além dos elementos de garantia e admissibilidade do pedido contraposto. In verbis (id. 32464122, p.4-5): (...) Por sua vez, tratando-se de venda de veículo muito usado, com 10 anos, e sujeito ao CDC, a reparação na Justiça ocorre em relação a defeitos em sistemas essenciais e que a idade do veículo não indicaria a necessidade de substituição ou troca dos componentes. Não há como o consumidor de um veículo de 10 anos de uso exigir que o veículo esteja no estado de conservação de automóvel zero quilômetro, e transferir para o vendedor todos os custos com substituições de peças e serviços que o comprador fez após a aquisição do bem usado. Em relação a lista de serviços e peças apresentadas pela autora identifica-se apenas alguns que se referem à responsabilidade do requerido, justamente por envolver problemas que referem-se aos sistemas essenciais e que abalam a própria usabilidade do veículo, que despontam como vícios específicos que deveriam ter sido corrigidos anteriormente ou ser expressamente indicados ao consumidor. Somente o conserto sobre a parte elétrica do veículo, relacionado a bico de injetores, cabeçotes e velas, e os serviços de retirada, colocação e retificação de cabeçote, que impossibilita o próprio funcionamento regular do veículo é que cabe à responsabilidade do requerido, por envolve problema estrutural e que não foi expressamente indicado ao consumidor. Além de serviços relacionados com tais elementos elétrico ou realizados na mesma ocasião, e documentados em ID 98634154. Logo, os danos materiais a serem ressarcidos é no valor de R$2650,00 Ressalta-se que o fato de o requerido indicar que concedeu desconto para excluir a garantia não pode ser acolhido, já que a garantia pela funcionalidade dos produtos decorre do próprio Código de Defesa do Consumidor. (...) Em relação ao pedido Contraposto, entendo que não se admite tal tipo de pedido em ação sob o rito comum, mormente em ação de indenizatória. Caberia ao autor apresentar a reconvenção, com o recolhimento de custas, e a instauração regular de demanda contra o autor da ação. Mas tal não foi realizado o que impossibilita o conhecimento do pedido. Ainda que assim não fosse, o requerido apresenta pedido contraposto para tentar atribuir a responsabilidade da demanda a terceiro – Renault do Brasil. Evidencia-se que o pedido do requerido não se relaciona com pedido contraposto, nem mesmo com reconvenção, já que não encerra um contra-ataque do requerido em relação ao autor. Não se trata de um pedido de condenação em desfavor do autor. Logo, sem razão o pedido apresentado na contestação. (Sublinhado) Diferentemente, a apelante apresenta argumentos genéricos e razões de reforma dissociadas e incoerentes com o objeto da lide, defendendo a existência de relação de consumo entre as partes, pois a apelada é prestadora de serviço e os médicos do Hospital de Witmarsum são seus subordinados, além da alegação desconexa de aquisição do veículo com a finalidade de residir, ensejando direito a percepção de indenização por dano material e lucros cessantes, sem tecer qualquer argumentação jurídica capaz de alicerçar a tese e sem impugnar especificamente, em qualquer momento, os fundamentos da sentença, em especial no que concerne a sua responsabilidade civil e obrigação de indenizar. Destarte, o recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Grifado) Ante o exposto, não conheço do recurso. Majoro em 1% os honorários devidos pela apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator